Tribunal: STF
Processo: HC 196627
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA. EPIDEMIA. COVID-19. RISCO DE CONTÁGIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    1. O pedido de aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, com fundamento na pandemia em razão da Covid-19, não foi objeto de análise no acórdão impugnado - a Corte estadual não conheceu da impetração originária no ponto -, o que obsta o exame por este Tribunal Superior de Justiça, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
    2. Considerando as particularidades do cenário processual - notadamente a expedição de cartas precatórias para a citação dos três denunciados, a não apresentação de resposta a acusação por um deles e a necessidade de nomeação de defensor para atuar em sua defesa -, não vejo, ao menos por ora, como ultrapassados os limites da razoabilidade e da proporcionalidade em relação à condução da ação penal na origem.
    3. Habeas corpus conhecido, em parte, e, nessa extensão, ordem denegada com recomendação de celeridade na tramitação do feito principal, designando-se a audiência de instrução e julgamento com a maior brevidade possível. Pedido de reexame da liminar, formulado às fls. 120/122, prejudicado. ”
    (HC 581.976/BA, Ministro Sebastião Reis Júnior)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende “(...) a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, ou senão, sem prejuízo para imposição doutras medidas cautelares diversas da prisão, do art. 319 do CPP.”
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator